Tribunal: TJMT
Processo: 1000367-22.2023.8.11.0033
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000367-22.2023.8.11.0033
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DANTE GABRIEL SOUZA CORREA DA SILVA - CPF: 035.648.831-42 (RECORRENTE), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), DIEGO MOTTA DE SOUZA - CPF: 074.449.621-70 (RECORRENTE), FELIPE CAMARGO DA SILVA - CPF: 069.739.071-30 (RECORRENTE), PABLO HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 057.007.091-04 (RECORRENTE), DOMINGAS RIBEIRO MURADA - CPF: 023.980.231-41 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIVANIA DA CONCEICAO - CPF: 079.829.914-24 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDISON OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 090.235.212-18 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEDJA DA CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 071.073.531-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONES LIMA DA SILVA - CPF: 052.460.121-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE IVAN MARTINS DARDENGO - CPF: 493.770.607-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL FERREIRA CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL MURADA PACHECO (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO VICENTE - CPF: 062.432.241-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS DE SOUZA - CPF: 034.986.401-27 (VÍTIMA), SIDINEIA SACERDOTE DOS SANTOS - CPF: 111.819.207-95 (VÍTIMA), FILIPE DA SILVA LISBOA - CPF: 630.735.003-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000367-22.2023.8.11.0033

RECORRENTE: DANTE GABRIEL SOUZA CORREA DA SILVA, DIEGO MOTTA DE SOUZA, FELIPE CAMARGO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRONÚNCIA MANTIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL AFASTADA. QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Felipe Camargo da Silva, Diego Motta de Souza e Dante Gabriel Souza Correa da Silva contra decisão que os pronunciou pela prática de tentativa de homicídio duplamente qualificado (motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa das vítimas), por duas vezes, na forma do erro na execução, e crime conexo de participação em organização criminosa armada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se estão presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria a justificar a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para lesão corporal ou reconhecimento da desistência voluntária; (iii) examinar a viabilidade do decote das qualificadoras do motivo torpe e do perigo comum; e (iv) averiguar a legalidade da manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, extraídos de provas testemunhais, documentos, depoimentos policiais e evidências digitais, justifica a manutenção da pronúncia dos recorrentes, conforme os requisitos do art. 413 do CPP.

O conjunto probatório revela a existência de dolo na conduta dos agentes, demonstrado pela dinâmica dos disparos em via pública contra vítima cadeirante, o que afasta a tese de desclassificação para lesão corporal ou de desistência voluntária.

As qualificadoras do motivo torpe e do perigo comum estão devidamente fundamentadas, sendo amparadas por elementos dos autos, não se configurando como manifestamente improcedentes, o que impõe sua apreciação pelo Tribunal do Júri.

A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo na necessidade de garantia da ordem pública, gravidade concreta da conduta e periculosidade dos agentes, conforme o art. 312 do CPP, não havendo alteração fática que justifique a revogação da custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A existência de indícios suficientes de autoria e materialidade justifica a pronúncia dos acusados, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 2. A tentativa de homicídio, perpetrada com disparos em via pública contra vítima cadeirante, afasta a tese de lesão corporal ou desistência voluntária. 3. As qualificadoras do motivo torpe e do perigo comum devem ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri quando não manifestamente improcedentes. 4. A prisão preventiva é legítima quando motivada por elementos concretos, especialmente pela gravidade do crime e risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”; CP, arts. 121, §2o, I, III e IV; art. 14, II; art. 129; CPP, arts. 312, 313, 413, §3o; Lei 12.850/13, art. 2o, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. 1015013-33.2023.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Machado, 07/03/2025; TJMT, RESE no 1007317-74.2022.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 02/06/2023; TJMT, RESE no 1000401-31.2020.8.11.0088, Rel. Des. Paulo da Cunha, 25/05/2023; STJ, Súmula 21.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000367-22.2023.8.11.0033

RECORRENTE: DANTE GABRIEL SOUZA CORREA DA SILVA, DIEGO MOTTA DE SOUZA, FELIPE CAMARGO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por FELIPE CAMARGO DA SILVA, DIEGO MOTTA DE SOUZA e DANTE GABRIEL SOUZA CORREA DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que os pronunciou pelo delito de tentativa de homicídio qualificado [por motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa das vítimas; por duas vezes, na forma do erro na execução] e crime conexo [participação em organização criminosa armada – art. 121, § 2o, I, III e IV, c/c art. 14, II, do CP;

art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13.

A Defensoria Pública, representando DIEGO MOTTA DE SOUZA e FELIPE CAMARGO DA SILVA, alega ausência de elementos probatórios que justifiquem a submissão dos réus ao julgamento popular, requerendo a impronúncia deles
“pela prática dos crimes previstos no art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/13, c/c art. 121, §2o, I, III e IV, c/c art. 14, II”
.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da
“conduta para a de lesão corporal, prevista no artigo 129 do Código Penal, eis que não restou evidente o animus necandi em sua conduta ou ainda pela desistência voluntária”
. Alternativamente, postula
“pelo decote das qualificadoras do motivo torpe e do perigo comum, previstas no art. 121, §2°, I e III, do Código Penal”
.

A defesa de DANTE GABRIEL SOUZA CORREA DA SILVA sustenta a ausência de indícios mínimos de autoria, alegando que a decisão de pronúncia se apoiou exclusivamente no depoimento judicial de um informante, inimigo declarado do recorrente, sem que as demais testemunhas tenham identificado sua presença no local dos fatos, pleiteando, assim, sua impronúncia. Subsidiariamente,
“pugna pela revogação da decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação da pronúncia.

A decisão foi mantida pelo magistrado singular, em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000367-22.2023.8.11.0033

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta no caderno informativo que, no dia 28 de dezembro de 2022, por volta das 17h40, na via pública, notadamente na Rua Santa Catarina, Centro, em frente ao fórum de São José do Rio Claro/MT, DANTE GABRIEL SOUZA CORREA DA SILVA, FELIPE CAMARGO DA SILVA, DIEGO MOTTA DE SOUZA e FILIPE DA SILVA LISBOA, previamente ajustados, conscientes e imbuídos de vontade de matar, por motivo torpe, através de meio que poderia resultar perigo comum e valendo-se de recurso que dificultou a defesa das vítimas, cometendo erro sobre a pessoa, tentaram matar Elias de Souza e assumiram o risco de matar Sidineia Sacerdote dos Santos [dolo eventual] através de disparos de armas de fogo, somente não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias às suas vontades.

Também se extrai do caderno administrativo que os denunciados integram, pessoalmente, a organização criminosa denominada Comando Vermelho [CV], facção estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos, como associação para o tráfico, tráfico ilícito de entorpecentes e homicídio.

Fazem esclarecer as investigações que o denunciado DANTE GABRIEL SOUZA CORREA DA SILVA nutria há tempos sentimento de rivalidade contra Diones Lima da Silva e já havia o ameaçado diversas vezes, tudo porque pertenciam à facções criminosas distintas, sendo o primeiro integrante do Comando Vermelho e o segundo do Primeiro Comando da Capital [motivo torpe].

Apurou-se que, no dia dos fatos, os acusados rondavam pelas ruas da cidade dentro de um veículo automotor [Volkswagen/Gol] à procura de Diones Lima da Silva, quando avistaram as vítimas transitando em via pública e, por pensarem que se tratava de seu rival [erro sobre a pessoa], acabaram por efetuar diversos disparos de arma de fogo contra os ofendidos, atingindo Elias de Souza no tórax e braço direito e Sidineia Sacerdote dos Santos na perna.

Averiguou-se ainda que os increpados apenas não consumaram o delito pois, ao realizarem o retorno com o automóvel, perceberam que haviam alvejado a pessoa errada e, então, empreenderam fuga imediata do local.

Nota-se a utilização, por parte dos denunciados, de recursos que dificultaram a defesa das vítimas, uma vez que, além de premeditarem o delito, surpreendendo os ofendidos com disparos de armas de fogo pelas costas, aproveitando-se também da condição física de Elias de Souza [que necessita de cadeira de rodas para se locomover] e utilizando-se armas de fogo, e isso tudo durante a tarde e em via pública, causando perigo comum, e assumindo, ainda, o risco de matar Sidineia Sacerdote dos Santos.”

Anoto que os autos foram desmembrados em relação ao corréu Filipe da Silva Lisboa [vulgo Rizadinha].

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o juiz de origem pronunciou os recorrentes pela prática dos crimes descritos na peça acusatória, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir,
verbis
:

“Como dito alhures, as Defesas almejam a impronúncia dos Recorrentes sustentando a tese de insuficiência de indícios de autoria.

Malgrado os argumentos defensivos lançados, a tese não comporta provimento.

A materialidade delitiva
encontra-se evidenciada nos autos por intermédio do Boletim de ocorrência no 2022.357283, Relatórios Policiais e imagens de câmeras de segurança, extrato de conversas no aplicativo Whatsapp, dados do aparelho celular, vídeos câmera de segurança, termo de reconhecimento fotográfico e termo de autorização para acesso a celular, diálogos entre os investigados extraídos no celular da testemunha Simone Pereira, Prontuário e documentos médicos das vítimas, além da prova testemunhal produzida na fase policial e judicial
.

De igual modo, o conjunto probatório converge com clareza e segurança os indícios de autoria em desfavor dos recorrentes, como se vê dos trechos dos depoimentos coligidos nos autos:

"(...) Testemunha Delegado de Polícia Dr. Raphael Guerra Pereira:

Delegado de Polícia: Eu presidi essa investigação por completo. Eu me lembro que ela se iniciou no dia dos fatos. Foi no final do ano, próximo ao Natal. É no horário de fim de tarde. Eu estava na praça central da cidade quando
fui acionado em razão de uma tentativa de homicídio de um cadeirante que estava acompanhado de uma senhora
ali na frente do fórum. Então, de imediato, a gente é a equipe de plantão instigador de plantão, foi até o local, a gente depois viu ali que havia cápsulas e
fomos falar com as vítimas e coletar imagens de sistemas de câmeras de segurança próximas ao fórum e do próprio fórum. E desse momento inicial. A gente conseguiu é já inferir, em razão das vítimas que ali estavam, que se tratava de um erro quanto à pessoa, quanto a vítima ela é parecida até fisicamente, mas em especial pelo fato de ser cadeirante

como uma pessoa envolvida com o crime organizado na cidade de São José do Rio Claro, conhecido por Dione
babão, esse é o vulgo dele.
Ele já teria sido integrante de uma organização criminosa rival. Organização criminosa que, em tese, os réus integram ou integravam quando da data do fato. Então a gente já percebeu ali que provavelmente o disparo de arma de fogo contra a vítima teria sido em razão de ter sido confundida com o Dione

babão e a mulher que o acompanhava é teria sido vítima do ali, com os disparos na perna
. Se eu não me engano, só porque estava na companhia dele, né? Eles assumiram o risco também de acertá-la, quando desferiram disparos ali na via pública e ela estava ao lado na cena do crime, também havia uma terceira pessoa que estava caminhando lá na calçada do fórum. Ela é vista pelas imagens de segurança, mas nós não conseguimos identificar quem seria aquela pessoa pra ver se ela corroborava com algum tipo de identificação (...)
pelas imagens também a gente pegou o primeiro elemento de informação, que foi o veículo. Era um veículo gol que tinha umas características pela cor, para que a gente começasse. A gente fez divulgação desse veículo na imprensa, (...) E pra começar então a as investigações, a vítima, senhora Sidnéia, ela fala, ela não conhece que não conhece ninguém. Ela não seria capaz de identificar, foi tudo muito rápido, ela diz apenas que quem teria feito o disparo seria uma pessoa morena, segundo ela, que estaria ali, seria o passageiro do veículo, e também traz essa informação de que, provavelmente, a vítima teria sido confundida é com alguém, né? Que ela nem sabia quem seria, provavelmente. É, nós conseguimos, então, depois, por meio dessa divulgação, que uma testemunha que mora próximo à casa em que um dos suspeitos iniciais suspeitos, que era o que eu usava o carro é morava em um conjunto de quitinetes
. É esse, senhor, eu não me lembro o nome dele agora, mas ele procura a polícia para dizer, olha, esse carro estava sendo usado por pessoas que estavam nessa kit net, me recordo desse carro. Essas pessoas já vieram até falar comigo, se não me engano, pra tentar usar a internet dele e esse carro estava aqui. E essas pessoas moravam nessa casa. (...)
Nós fizemos oitiva dessa pessoa e a gente conseguiu então, identificar quem estaria ali e ele faz o reconhecimento fotográfico na época e reconhece que naquela casa ele teria visto junto com quem usava aquele veículo, o Pablo, que seria o dono do carro, uma pessoa que morava com Pablo,
(...)
o réu, o Dante Gabriel teria sido visto por essa testemunha junto com o Pablo nesse conjunto de quitinetes
. Nós então
passamos a procurar tanto Pablo quanto o Dante quanto esta terceira pessoa e a gente encontra essa terceira pessoa que morava com o Pablo
, né. Que ele é trazido já, então, na condição de suspeito para a delegacia, mas ele tinha um álibi para o para o dia é que foi trazido também para confirmar esse álibi. Ele fala que, de fato, ele morava com o Pablo, que o Pablo é era conhecido como genés. O Pablo seria, de fato, o dono do carro. Teria vindo para cá para trabalhar como pintor e nessa momento a gente já tinha encontrado o carro e dentro do carro também tinha coisas de pintor, realmente materiais de construção. (...) Ele diz que, de fato, já chegou a ver o Pablo lá dentro com outras pessoas. (...) Ao final, a gente chega em quem seria esse gordinho que é um dos suspeitos, não é um dos réus, Felipe e fala que quem seria essa namorada do Pablo que a gente consegue identificar o nome dela (...) que é Clédia algo assim e aí fala que de fato depois ele parou de trabalhar com Pablo, que eles só viam o Pablo esporadicamente. Ele foi trabalhar numa fazenda. O Pablo mal ficava na quitinete e ele até ele menciona que um dia ele chega na quitinete, estava esse monte de gente lá, o Dante, o gordinho e tal, e ele reclama com o Pablo dessas pessoas, na quitinete dessa visitação toda e o Pablo, em tese, teria ameaçado é para que ele ficasse quieto, ficasse na dele, se não, acabava morrendo. Algo assim. Com esse rapaz foi refeito também um reconhecimento fotográfico. E esse pessoa que morava com o Pablo, reconhece que, de fato, Dante Gabriel, réu, era uma das pessoas que andava com o Pablo. Estava naquela casa. (...) A senhora Clédia ela foi encontrada, ela trabalhava numa pastelaria aqui no centro da cidade, é conhecida e ela confirma que era namorada do Pablo não era pouco tempo que o Pablo tinha aquele carro e ela traz alguns detalhes quanto ao dia da tentativa de homicídio. Ela disse que o Pablo estava com o carro que o Pablo teria permanecido com ela boa parte do dia e teria saído rapidamente para fazer a venda desse carro para outras pessoas que teria vendido esse carro, recebido um dinheiro em troca em uma motocicleta e que quando eles estavam em casa, após a tentativa de homicídio, nas redes locais de televisão, iniciaram uma live e ela teria visto essa live e visto as informações sobre o carro lá e que ela teria perguntado por Pablo se ele tinha uma coisa a ver com isso, ela nota que o Pablo estava muito nervoso quando assistiu essa live e ela pergunta se ele tinha alguma coisa a ver com isso. (...) mas logo na manhã seguinte ele vai embora e aí ela perde contato com ele.
É a gente sabendo que o Johnny babão é Dione, e ele teria sido confundido com essa pessoa, a gente passa a procurar o Dione para ouvi-lo, porque afinal de contas teria sido ele então, a pessoa ser vítima pra saber se ele estava sendo ameaçado, saber se ele estava sendo de qualquer forma, aí perseguido
. (...) a
gente o encontra ele numa fazenda aqui e ele vem e fala que de fato ele havia sido ameaçado pelo réu Dante Gabriel, justamente por conta é desta rivalidade entre organizações criminosas, que no dia ele teria visto o Dante num gol junto com outras 2 pessoas, passaram na frente da casa dele em mais de uma oportunidade naquela tarde, ele fala que o Dante teria mandado um vídeo para ele com ameaças, mas ele não tinha mais esse vídeo. E confirmando então que a história de que o réu Dante seria possível envolvimento na a tentativa de homicídio
. (...)
A gente traz aqui 2 pessoas, até que uma delas confirma que de fato teria visto o Dante num veículo com uma pistola 2 ou 3 dias antes da tentativa de homicídio aqui nas ruas da cidade, é a pistola, que é o mesmo calibre do das munições que atingiram.
(...) Tanto Clédia quanto Pabllo, eles voltam até a delegacia, se apresentam espontaneamente, se eu não me engano e trazem novas informações relativas então a venda do carro. (...)
Que o Pablo disse que teria sido vendido, então ele traz agora a informação para quem ele vendeu e traz a sogra também para confirmar o álibi dele de que ele, naquela data teria ficado em casa. E aí ele aponta que teria vendido esse carro para os réus, Felipe, Diego e o outro. Do Felipe, ele traz, inclusive, umas mensagens. Eles abrem o telefone espontaneamente para a delegacia para as investigações. Ele traz, inclusive, uma cobrança que ele teria feito para um desses 3 envolvidos de um restante de dinheiro que ele ficou pendente de ser recebido e nessa mensagem, ele diz algo do gênero, que precisa do resto do dinheiro. E o Diego e o Felipe falam que não vão pagar sozinhos que isso daí que você tem que pagar também,
ele fala isso pro risadinha, se eu não me engano, no Felipe, vulgo risadinha, que vocês 3 fizeram a fita lá com um cadeirante. Ou seja,
vocês ficaram responsáveis lá pelo crime
, né? E então todo mundo teria que pagar pelo carro que não vou ficar nesse prejuízo.
Ele traz esse áudio, identifica quem seriam as pessoas para quem ele entregou o carro
, traz o álibi dele de que ele não teria participado da execução, porque estaria em casa com a sogra e com a com a namorada. E nesse momento, então a gente é começa a investigar essas outras pessoas, deixando o Pablo um pouco de lado como suspeito,
e aí aparece uma nova testemunha, a senhora Simone, que vem até a delegacia e diz que dias antes, o Diego e o Felipe tinham sido presos num crime por crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas usando a moto da Simone e aí a Simone já estava sendo procurada para que ela nos explicasse que essa moto dela estava com estas traficantes, e a Simone traz informações relevantes em relação ao crime do cadeirante e ela diz o seguinte, olha, eles vendem droga mesmo. Eles frequenta minha casa, e eu tinha um telefone lá que eu não estava usando, e um deles pediu para o para usar esse telefone por alguns dias e aí eu emprestei o telefone para eles e um deles teria logado no telefone dela uma conta de Instagram ou de Facebook dele e quando devolveu o telefone deixou essa conta longa, e ela viu nessa conta, as conversas em que eles falam de fato, que teriam em tom, inclusive de deboche, demonstrando aí, total é desprezo pela vida humana, um deboche de que
teriam atirado no aleijado errado, o deficiente errado
e dando risada disso, né
(...)
confessando, portanto, a autoria ali, daquele, daquela tentativa de homicídio. E aí, com essa confirmação da testemunha
, Simone, inclusive, é perguntado pra ela sobre o Pablo ela fala que o Pablo não tem nada a ver com a história que a gente fala só tinha vendido o carro.
Aí a gente passa a focar, então no Diego, no Dante e nos Felipe, né? No Felipe, que seria o gordinho e Felipe seria o risadinha
. E aí vem a ligação do que que o gordinho conheceu Pablo lá da primeira investigação. O Diego e o Felipe foram interrogados e eles negam a autoria e participação nesse crime. O risadinha nunca mais foi encontrado para interrogatório e aí a gente encerra as investigações, Dr. Nesse sentido, não é.
Com os elementos trazidos pelo Dione babão, de possível autoria, ordem de mando de execução por parte do Dante, que teria a arma do crime e por mais de uma vez passado na frente da casa dele e feito ameaças anteriores à sua vida e dos réus Felipe risadinha e gordinho e Diego, como executores para quem o carro usado na execução foi entregue
. (...)
Ministério Público: Esse veículo que o senhor mencionou, ele foi localizado? Delegado de Polícia: Sim. Ele foi localizado por nós numa rua aqui na cidade, logo depois. Ele foi abandonado e localizado por nós. (...) Ele é um carro diferente nas cores, nos parachoques, ali do lado, e ele tinha encontrado a noite numa rua aqui na cidade aberto com documentações do Pablo, com materiais de pintura, munição, tinha casco la dentro. Isso tirou completamente a dúvida de que era o veículo do envolvido nos crimes
. (...)
Eles tinham como alvo Dione, era uma pessoa que era parecida com Diones, com uma cadeira parecida com a dele, que vinha na mesma na rua próxima da casa dele, morava próximo dele. É, não teve o erro ali, foi pra acertar o Dione. Mesmo motivado por rivalidade, organização criminosa só confirmam que não era ele, porque pelo vídeo, é possível verificar que o veículo vinha sentido bairro centro, passa na frente do fórum, faz os primeiros disparos, retorna, passa novamente ao lado da vítima, confirmando, aí eles percebem
(...) A testemunha fala isso a testemunha, se não me engano, (...) eles passam bem devagar, vêem, e poderiam ter atirado, porque obviamente o cadeirante estava ali parado, e não fizeram, então provavelmente porque perceberam que pegaram a vítima errada.
Ministério Público: Em relação a Simone, quem essa pessoa, que tipo de atividade ela tem na cidade, quanto tempo que ela mora na cidade? Delegado de Polícia: A senhora Simone. Ela era uma moradora antiga, que na cidade já e conhecida por ter envolvimento é com o crime de tráfico de drogas. Eu já tive passagens policiais em outras oportunidades, já teria sido preso condenado por homicídio se não me engano. Ela era usuária de drogas. Também tem filho que tem que também se envolve com o crime organizado, inclusive está preso, e provavelmente, a senhora Simone foi executada agora nesse mês, foi morta e decapitada aqui na cidade a mando do comando vermelho, possivelmente também por retaliação até a conduta
. Como essa que ela fez nesse procedimento em que ela delata pessoas que cometeram crime. As investigações caminham nesse sentido, inclusive a então a senhora Simone é uma pessoa que de fato estava no meio de criminosos e teria, é totalmente verossímil essa história de que ela teria emprestado tanto a moto quando os réus Diego e Felipe foram presos aqui por tráfico de drogas. (...) Todos eles, inclusive os não indiciados, no caso Pablo, todos eles já foram investigados, já foi indiciado, todos tem suspeita de envolvimento com organização criminosa do comando vermelho, apesar de negarem, né. (...) Dante Gabriel quando interrogado, não nesse procedimento mais, em outro, perguntado sobre integração com organização criminosa diz que não. O Felipe, o Diego, eu não me recordo se na oitiva, no interrogatório deles, em algum procedimento, eles confirmaram ser do comando vermelho. (...) Não tenho certeza para firmar, mas todos eles têm passagens por outros crimes envolvidos em tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e suspeitas de participação de organização criminosa, no caso, o comando vermelho. (...)
A imputação e o indiciamento do réu Dante Gabriel se dá é por conta de 2 elementos de prova apenas quais sejam indicação por parte da vítima do Elias, de que o réu Dante estaria naquele veículo utilizado para o crime, passado em frente sua residência por mais de uma vez na data do crime, associada a contextos de ameaça, de rivalidades e informação, confirmada por testemunha de que uma arma similar ou a mesma arma utilizada no crime estaria na posse do senhor Dante Gabriel
”.

Vítima Elias de Souza:

Elias: Nesse dia. Na época, ela não era minha esposa ainda, né? E aí a gente estava indo no mercado de São José fazer uma compra. (...) aí a gente estava indo por ali e ela estava do meu lado. Se não me engano esquerdo direita, eu não lembro (...) e aí começou aqueles barulhos, mas a gente jamais acreditou, fosse tiro isso. Então ela ainda me falou assim, ó, está jogando bombinha na gente. Só que não.
Quando eu percebi que passou um carro do meu lado esquerdo, eu estava do lado direito ali, subindo do lado do fórum mesmo e quando passou um carro do meu lado e eu percebi que aquilo era disparo vinha vindo daquele carro. Quantas pessoas tinham no reflexo? Parecia 3, mas depois eu vi no depoimento que são 4, mas reconhecer não deu porque na hora assim, né? Me espantei com a situação. (...) acredito que foi vários disparos, foi muitos que um pegou no meu braço, o outro pegou no meu peito, só nas minhas costas perfurou meu pulmão. É um pegou de raspão na perna, minha esposa
. (...) Foi isso porque a distância, mais ou menos que eles passaram do meu lado ali, eu acredito que dava uns 4 ou 5 m porque era naquela rua, em frente ao Fórum. A rua não é muito larga, né?
Eles começaram a atirar pelas minhas costas. E seguiu atirando, passando do meu lado, mas, né?
Eu naquele momento eu nem estava acreditando. Estava acontecendo aquilo.
Eles viraram na esquina do fórum e voltaram. Acredito que para terminar a situação que eles começaram, se fosse a pessoa que eles estavam procurando, como foi dito até mesmo o depoimento do tal do Diones que ele acredita que aquilo tudo aconteceu que seria para ele, até porque eu morava a 50 m da casa desse Diones
. Então assim, toda vez que eu tinha que ir no mercado, em algum lugar, eu passava na esquina da casa desse Diones, mas eu não conheço esse cara. Eu já vi ele lá umas 23 vezes, mas não tenho a mínima amizade ou qualquer coisa do tipo com esse cara (...)
Ministério Público: (...) O senhor disse, Né? Que segundo informações, o senhor teve contato, poderia ser a pessoa de Dione Jones que eles estavam procurando? Quem que é esse Dione, que o senhor falou que é. Elias: Mora uns 40 m da minha casa, ele mora na esquina, né?
É ele tem uns problemas deles lá é entre eles aí pelo que já foi dito, né? Até mesmo no depoimento, ele mesmo eu li o depoimento dessas pessoas no projeto também. Ele mesmo falou, né?
Que era pra ele essa situação, mas como eu morava próximo e todas as vezes que eu ia pra pra centro da cidade, eu passava na rua da casa dele, então, provavelmente essas pessoas acreditam que seria esse cara. Ministério Público: E esse Dione, ele tem algum problema de locomoção que o senhor tenha conhecimento? Elias: Uma cadeira de roda, eu já vi ele usando cadeira de roda lá na entrada da casa dele
(...)”

Vítima Sidnéia Sacerdote dos Santos:

“Sidnéia: O momento foi muito rápido, né? Os disparos também não lembro. É, eu estava ao do lado dele, né? E aí vieram disparando em um carro que eu lembro que eu acho que era gol, não lembro direito e não vi quem estava dentro do carro. Não consegui ver, entendeu? Foi muito rápido. Então esses detalhes se eu ver eu consigo identificar. (...) Porque a gente estava indo para o mercado, então foi em frente assim na calçada, né?
Que começou já o disparo. A gente não está exatamente na porta ou em frente. (...) na minha visão ali assim uns 3 ou 4. Eu Não me lembro falaram que foram mais
, né? Não lembro exatamente tanto que eu achei até que era bombinha, né? As coisas, as crianças jogando, então nem me identifiquei que era realmente disparo de arma de fogo. Ministério público: (...) Depois chegou uma informação do porquê que teriam atirado contra vocês chegaram a ouvir algo? Sidnéia: (...) Que ele não era, não era o alvo na verdade, né? Então, por isso, eles não, foram do lado para perceber, né? Porque parou o carro, e aí viu que não era deu crime, não sei, queria assim e foram embora. Porque ali na hora a gente pensou que ia morrer. Nós 2 pensou que? Não é que era gente o alvo, mas não era. Eu vou perceber não na hora que não era, não era a gente, entendeu. Ministério Público: Em relação a quem ali disparou contra vocês é chegou a sair do carro, não ou foi de dentro do carro? Sidnéia: Saiu dentro do carro, não saíram do carro (...)”.

Testemunha José Ivan Martins Dardengo:

“(...) José Ivan: (...) eu fui à delegacia convite da polícia porque a polícia fez uma prisão no kinet em frente à minha residência e eu estava sentado na calçada e
esse veículo que estava no dia lá ele foi lá algumas vezes e essas pessoas, alguma dessas pessoas que eu não conheço um ou 2 que moravam ali na kinet me pediu a senha da Internet aí eu convoquei minha esposa para mim acessar
. Perguntei o que faziam aí disse que vinham de Sinop e estava ali e aí passar por Sorriso, Lucas e estava em São José, trabalhava em pintura numa fazenda e estavam chegando da Fazenda,
então ele precisava de uma de uma senha da Internet. Eu podia liberar para ele, então eu liberei a minha senha. Minha esposa liberou, mas não sei o nome das pessoas né, moravam todos em frente a minha casa lá tinha um ou 2 pessoas
. Não me lembro que morava nessa kinet lá e um carro que todo dia encostava ali trazia eles ali um carro tinha um
para-choque, um para-lama. Um para-lama preto. Um carro, claro
, mas eu não conheço as pessoas. Ministério Público:
O senhor se lembra se na delegacia o delegado chegou a mostrar algum material fotográfico para o senhor? E se sim, o senhor chegou a reconhecer? É naquele material fotográfico. Pessoas que foram pedir Wi-Fi para o senhor ou estavam ali, frequentavam ali. José Ivan: Eu reconheci o carro e que tinha essa característica do do Para-Lama, né preto
? Não era igual a cor do veículo? Eu devo ter comprado uma autopeça e tal com aquele, aquela pintura de fundo falei, esse é o carro que encosta aí quase todos os dias.
E mostrou uma pessoa também, então tinha uma pessoa lá na sala de espera lá fora, que é o que me pediu Wi-Fi, né? A senha da Internet lá que eu liberei, mas Eu Não sei o nome. Ele mostrou a foto de outra pessoa, se era a pessoa que ia eu fiquei um pouco em dúvida por causa de pintura do cabelo, uma coisa e outra na época, mas eu acredito que era aquela pessoa que ia naquela casa com o rapaz que estava lá.
(...) Advogado da Defesa: Senhor José Ivan é, na realidade, é um esclarecimento, apenas é o senhor informou que foi à delegacia. Lá o senhor reconheceu o veículo que foi mostrado pro senhor. José Ivan: Reconheci o veículo, sim, Senhor Doutor. Advogado da Defesa: Tá em relação lá, postaram fotos de pessoas pro senhor na Delegacia. José Ivan: Mostram a foto de um jovem com o cabelo pintado. Advogado da Defesa: Essa pessoa o senhor reconheceu como sendo uma das pessoas que estavam lá na quitinete ou não?
José Ivan: É no dia que a polícia abordou não, mas era uma pessoa que ia lá ia lá nesse carro
”.

Testemunha Cledja da Conceição dos Santos:

“(...) Ministério Público: Maravilha, a Senhora já teve algum relacionamento com Pablo Henrique? Cledja: Eu tive um relacionamento de 2 meses com ele. (...) Eu cheguei a morar com ele, eu fiquei 2 meses morando com ele. (...) Tinha um veículo, tinha um carro. (...) Ministério Público: Senhora Cledja aparentemente teve uma situação em frente ao fórum que algumas pessoas deram um tiro em outras pessoas em frente ao fórum aqui em São José. A Senhora ficou sabendo dessa situação? Cledja: Fiquei sabendo, né porque passou no jornal aqui da cidade. Ministério Público: Tá a Senhora reconheceu alguma um objeto ou pessoa naquela situação? (...) Senhora, viu alguma imagem daquela situação? Cledja:
Eu vi o vídeo só do carro, né
? Ministério Público: Do carro, esse carro era do Pablo ou não? Cledja: É. Ele até então tinha falado pra mim que ele tinha é vendido, né esse carro (...) Uns dias, uns dias antes do acontecido, ele já estava falando em trocar esse carro ou vendeu alguma coisa do tipo. (...) Ministério Público: Tá lá na delegacia. A Senhora teria dito que no dia que aconteceu esse negócio lá no fórum, foi o dia que ele vendeu esse carro? Segundo que a Senhora falou. Cledja: Então, mas ele já estava é tipo assim, ele estava falando já antes e ia vender o carro, entendeu? Só que daí eles trocou o carro. (...) Então ele apareceu. Ele apareceu com outro automóvel aqui no dia do acontecido. (...) Do acontecido, não? Ele estava mais cedo. Ele estava na parte da tarde assim. Depois do almoço, ele apareceu com outra moto. (...)”.

Testemunha Diones Lima da Silva:

“(...) Diones: Algumas pessoas chegam de mim, já vinham me ameaçando, né que ia me pegar e eu já estava na cadeira de rodas, já eles iam vir me pegar e eu não saia de casa.Tá essa né aí o meu vizinho aqui ele é cadeirante também. Aí ele subiu o fórum é bem aqui em cima de casa, também foi aonde eles ele levou os disparos, por isso que eu falo que era pra mim. Os tiro que acertaram o cara errado. (...) Então é assim depois desse acontecimento passou acho que mais ou menos 15 dias eles me ligou também no meu número do meu celular e falou quase essa passou por pouco, Hein? Eu Não tinha esse número também no meu celular. Ministério Público: (...) Tá antes desses fatos, o senhor foi ameaçado? Diones: Sim. Tem até um vídeo rolando, eles falando meu nome que eles ia pegar eu. Na parada falou que ia pegar eu, falou meu nome. Aí falou o nome do Gabriel, falou o nome do esqueci o nome do outro mas. Fala o nome de uns 5 rapazes também. (...) Quando eu andava, eu andei com a uma ex-mulher de uns cara que andava com eles em questão disso, eles vêm querendo me pegar, aí eles vêm tomando raiva e até chegar nesse Dante, aí nesses Caras, aí para pegar eu também. Ministério Público: Tá pelo que o senhor tem conhecimento o senhor falou ó tem uns caras que querem te pegar e quem são esses Caras, o senhor sabe, nome ou apelidos. Diones: O primeiro eu sabia que era o Dante, o Jeffinha Zé do Breu. Ai sim, chega bastante gente de fora, né? Que a gente não conhece. Ministério Público:
O senhor viu a pessoa de Dante passando em frente a casa do senhor? Diones: Estava em 2 dentro de um gol. E passou uma moto preta também junto. Foi no dia, esse aí foi no dia do fato em que aconteceu lá. Eles passaram mais cedo aqui na frente da minha casa. Ministério Público: Tá, então nesse dia o senhor confirma ter visto o Dante num gol, passando em frente a casa do senhor. Diones: Sim, mais cedo eles passavam e ano. (...) É o Para-Lama era preto, e o carro era de outra cor. (...) Era um gol. (...) Passaram as 2 vezes aí quando foi mais tarde, aconteceu isso com o rapaz aqui que ele é atingido, ele mora bem aqui na esquina de casa
. Ministério público: Tá, o senhor conseguiu identificar quem eram essas outras pessoas? Diones: Um eu só sei que ele é Moreno, eu não conheço, nunca vi. (...) Ministério Público: E por qual razão essas pessoas estavam ameaçando o senhor? Diones: Eu peguei uma ex-mulher um dia, que é que é junto com eles lá, eu não sabia. Peguei essa ex-mulher. Aí começou essa briga deles aí. (...)
A facção deles
, tá, mas essa mulher ela tinha vínculo com alguma pessoa porque essa mulher não era da fação, né assim. (...) Ela era namorada deste Jefinho. (...) O, Jeffinho já vinha ameaçando.
É tipo antes de eu cair na cadeira de roda, que foi ele que atirou em mim, né? É 4 anos atrás. (...) Ó era o Dante e tinha mais uma pessoa morena do lado e passou uma moto atrás de viseira preta. (...) Ele passou no carro. (...) É o gol
”.

(trechos da sentença em consonância com o relatório de mídias digitais)

Como visto acima, a alegação recursal de ausência/insuficiência de indícios de autoria delitiva encontra-se totalmente divorciada dos autos, porquanto as provas orais colhidas nos autos apontam com segurança e harmonia indícios suficientes de autoria em desfavor dos acusados.

Importante destacar que a prova oral colhida tanto na fase policial, como em juízo,
é corroborada pela prova documental, não só pelos termos de reconhecimentos fotográficos constantes do feito, bem como as imagens do circuito de câmeras de segurança de locais próximo de onde ocorreu o crime, áudios e conversas de redes sociais, além dos relatórios policiais com a dinâmica criminosa, de modo que, não se tratam de documentos isolados, mas sim de elementos de prova que foram confirmados durante o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Soma-se, ainda, as declarações em fase policial da testemunha Simone Pereira - fls. 158/159, bem como os dados extraídos do seu aparelho telefônico (mensagens e áudios transcritos), com sua autorização, evidenciando que os réus são integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”, e foram responsáveis pelos disparos efetuadas contra as vítimas, como reiterado no relatório policial de fls. 153/155.

Ademais, a referida vítima somente não foi ouvida em sede judicial, pois posteriormente também foi assassinada, consoante consta do depoimento das testemunhas policiais Investigador Rodrigo de Matos Emiliano e

Raphael Guerra Pereira.

Consigna-se que a sentença de pronúncia não é condenatória, mas, tão somente declaratória, afirmando a existência de um fato delituoso com a indicação do provável autor, sem, contudo, uma análise exauriente do conjunto probatório coligido aos autos. Nesse sentido:

(...)

À vista de todo o exposto, vislumbra-se a existência de provas da materialidade dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e integrar organização criminosa, além de indícios suficientes de autoria, sendo inviável a impronúncia dos Recorrentes.

Assim, não merece acolhimento o pleito defensivo, devendo, os Recorrentes Dante Gabriel Souza Correa da Silva, Diego Mota de Souza, Felipe Camargo da Silva serem levados a julgamento pelo Conselho de Sentença
.

Na sequência, quanto à pretendida despronúncia do crime de integrar organização criminosa também não merece prosperar.

Isso porque, admitida a sentença de pronúncia pelo crime doloso contra a vida, compete aos jurados a análise do delito de promoção e integração à organização criminosa, haja vista que sendo fixada a competência do Tribunal do Júri, a este também caberá à análise sobre o crime conexo, não cabendo ao Juiz Singular se pronunciar acerca do mérito do mencionado ilícito na pronúncia
.”

Do crime doloso contra a vida

Inicialmente, ressalto que Elias de Souza, vítima dos disparos, residia na mesma rua que Diones Lima da Silva [alvo da execução], sendo ambos cadeirantes. Na ocasião do crime, Elias se encontrava em companhia de Sidnéia Sacerdote dos Santos [que também foi atingida pelos tiros], deslocando-se em via pública [na rua da sua casa], em sua cadeira de rodas, na mesma localidade onde costumeiramente transitava Diones.

Quanto à tese de fragilidade da prova produzida na fase do sumário da culpa, ao contrário do levantado pelas combatentes defesas, há nos autos a presença de indícios suficientes para manutenção da pronúncia em relação aos recorrentes.

Os indícios de autoria que ensejaram a decisão de pronúncia são extraídos de uma minuciosa investigação policial, como também das provas [documentais e orais] produzidas na instrução criminal, que apontam a participação dos recorrentes nas tentativas de homicídio, com erro na execução.

O depoimento detalhado prestado pelo Delegado Raphael Guerra Pereira [responsável pela condução das investigações] apontou a dinâmica dos fatos, a existência de motivação baseada em rivalidade entre facções criminosas e o envolvimento dos recorrentes [em tese] na ação criminosa.

O Delegado supracitado descreveu minuciosamente os passos da investigação, a localização do veículo abandonado, a obtenção de imagens de câmeras de segurança, os reconhecimentos fotográficos, os diálogos extraídos dos aparelhos celulares e o testemunho das vítimas [Elias de Souza e Sidnéia Sacerdote dos Santos] e de Diones Lima da Silva, demonstrando a convergência de provas que justificaram a imputação penal e a decisão de pronúncia.

No que concerne aos recorrentes FELIPE [vulgo Gordinho] e DIEGO, observa-se que que foram diretamente mencionados no depoimento irrepetível prestado por Simone Pereira [falecida pouco tempo após suas declarações na delegacia] e nas mensagens de áudio extraídas de seu aparelho celular [regularmente acostadas aos autos e obtidas com a devida autorização], nas quais há indícios de que ambos teriam participado da tentativa de homicídio contra o “cadeirante errado”.

Colha-se do depoimento extrajudicial de

Simone Pereira:

“QUE é moradora desta cidade há trinta e quatro (34) anos; QUE atualmente está desempregada; QUE
afirma conhecer os envolvidos DIEGO e FELIPE, conhecido popularmente como "DOIS TÊ" e "GORDINHO", respectivamente, há menos de um (01) ano
; QUE ambos são colegas com do seu filho e, de vez em quando, frequentam a casa da depoente; QUE afirma que após o período de Natal/2022, não sabendo informar a data com precisão, o Diego, vulgo "dois tê", estava na casa da depoente e pediu emprestado o aparelho celular da depoente; QUE
a depoente emprestou o aparelho para o Diego por cerca de três (03) dias;
QUE esclarece que não fazia uso do aparelho e não viu problemas em emprestá-lo por tanto tempo; QUE
após ter seu celular devolvido por
Diego
, a depoente percebeu que ele havia cadastrado o seu perfil do facebook no aparelho celular para utilizar o aplicativo messenger e enviado mensagens de
áudio para outra pessoa dizendo que tinha participado dos disparos contra "o cadeirante errado
";
QUE
a depoente reconheceu a voz do Diego nas mensagens de áudio enviadas para "um tal Kayke" no dia 31/12/2022
; QUE a depoente esclarece que Diego e Felipe tinham o costume de pedir emprestado o celular da depoente, mas nunca havia deixado mensagens como esta expostas para a depoente; QUE ambos também faziam uso emprestado da moto da depoente; QUE, inclusive, Diego e Felipe foram presos pela polícia enquanto faziam uso da moto da depoente; QUE
esclarece que
antes de ver as mensagens no telefone, a depoente ouviu Diego e Felipe conversarem em frente a sua casa
com uma terceira pessoa (a depoente alega não conhecer); QUE esta pessoa desconhecida perguntou sobre o crime, ao que
Diego e Felipe zombavam da situação dizendo que "tinham atirado no 'alejado' errado"
;

QUE
Felipe disse para este desconhecido que estava dirigindo o carro e que foi o Diego quem disparou; QUE Felipe
falou que o "RIZADINHA" também estava no carro e que era a função dele ter feitos os disparos, mas que ele não conseguiu destravar a arma
; QUE o Diego, então, assumiu a pistola e disparou contra a vítima; QUE estavam zombando por terem atirado na pessoa errada

(...).”

Ressalto que a declaração de Simone foi ratificada em Juízo pelo Delegado Raphael Guerra Pereira.

Ademais, Pablo Henrique, identificado como o antigo proprietário do veículo Volkswagen/Gol utilizado no crime, apresentou, espontaneamente, à autoridade policial, mensagens trocadas com correu Felipe da Silva Lisboa, onde eles discutem o pagamento pela aquisição do automóvel, que seria utilizado para “uma missão”,
“juntamente com DIEGO MOTA DE SOUZA”
.

Colha-se da transcrição da mensagem:

“Nesta conversa PABLO HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA Vulgo “G10” cobra de FELIPE DA SILVA LISBOA vulgo “RISADINHA”, o pagamento da parte dele na aquisição do veículo (VW/GOL 16V TURBO DE COR CINZA PLACA JZJ 2079), que havia sido adquirido por ele, juntamente com DIEGO MOTA DE SOUZA vulgo“2T”

(...) para fazer uma missão.”

Ademais, a testemunha Clédja da Conceição dos Santos, companheira de Pablo Henrique à época dos fatos, confirmou [em Juízo] que este alienou o automóvel a terceiros no mesmo dia do crime, fato que coaduna com a sequência temporal e com a versão de Pablo acerca da venda do carro para os ora recorrentes.

No tocante a DANTE GABRIEL SOUZA CORREA DA SILVA, há provas indicativas de que ele possuía motivação pessoal para o cometimento do crime, notadamente a rivalidade com Diones Lima da Silva, integrante de facção rival.

O próprio Diones relatou [tanto à autoridade policial quanto em Juízo] que vinha sendo reiteradamente ameaçado por DANTE, tendo inclusive observado o recorrente, no dia dos fatos, transitando [diversas vezes] em frente à sua residência em um automóvel com as mesmas características daquele utilizado na execução do delito.

Importa destacar que Diones foi categórico ao afirmar ter visto DANTE [pessoa que conhecia há longa data] no interior do veículo que circulou repetidamente na frente da sua residência horas antes do atentado [contra seu vizinho Elias].

Além disso, a testemunha José Ivan Martins Dardengo [na delegacia e em Juízo] confirmou que o automóvel utilizado no crime era comumente estacionado em frente às quitinetes onde DANTE costumava frequentar, tendo, inclusive, fornecido sua rede de internet a ele.

Ao contrário do alegado pela defesa de DANTE, de que a pronúncia se baseou exclusivamente no depoimento de um inimigo declarado, os relatos de Diones Lima da Silva não se apresentam isolados, mas encontram consonância com os testemunhos colhidos, com os registros das diligências policiais, com o depoimento do Delegado Raphael Guerra Pereira e com os demais elementos constantes dos autos, evidenciando, de forma suficiente, indícios mínimos de autoria a justificar a submissão dele ao julgamento pelo Tribunal Popular.

A defesa de DANTE ainda sustenta que,
“desde o seu depoimento na Delegacia de Polícia, Diones Lima da Silva (informante) relata ser rival do recorrente, chegando declarar, inclusive, que ambos são pertencentes a facções criminosas diferentes e que há anos é ameaçado”
, motivo pelo qual seu testemunho não poderia ser considerado para fins de pronúncia.

O fato de supostamente serem rivais, especialmente decorrente da alegada vinculação a facções criminosas rivais, não descaracteriza a força probatória do depoimento judicial prestado por Diones Lima da Silva nesta fase inaugural do procedimento do Tribunal do Júri, notadamente quando suas declarações se mostram coerentes e convergentes com os demais elementos de convicção constantes dos autos.

Ademais, o próprio Delegado Raphael Guerra Pereira confirmou a existência da rivalidade entre facções como contexto motivador da tentativa de homicídio, atribuindo, inclusive, o erro na execução à semelhança física e à condição de cadeirante tanto de Diones quanto da vítima efetivamente atingida, Elias de Souza [que são vizinhos].

A defesa de DANTE também aduz que
“encartou aos autos documento fiscal emitido pela Concessionária Rota do Oeste (id. 125861509) comprovando que no dia 27/12/2022, ou seja, 01 (um) dia antes dos fatos objeto de apuração, o mesmo estava em trânsito para cidade de Lucas do Rio Verde/MT”
. Aponta, ainda, que
“o recorrente Dante também acostou aos autos petição registrada no id. 160696396, constando em seus anexos relatórios elaborados pela CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE - inclusive com reprodução fotográfica, comprovando que o recorrente – de fato, se deslocou para cidade de Lucas do Rio Verde em data anterior à ocorrência do crime”
.

Ocorre que as imagens supracitadas retratam tão somente a placa de uma motocicleta [de propriedade de Tiago Luiz de Souza], não sendo possível visualizar os rostos dos ocupantes, tampouco há qualquer menção ao nome de DANTE no
“documento fiscal emitido pela Concessionária Rota do Oeste”
.

Logo, os referidos registros são inservíveis para confirmar que
“no dia 27/12/2022, ou seja, 01 (um) dia antes dos fatos objeto de apuração”
, DANTE
“estava em trânsito para cidade de Lucas do Rio Verde/MT”
.

De toda sorte, o fato de o recorrente supostamente ter se deslocado para o município de Lucas do Rio Verde em 27.12.2022, por volta das 11h03min [conforme indicado no ticket da Concessionária Rota do Oeste] não comprova sua ausência no local do delito, ocorrido em 28.12.2022, às 17h40min, em São José do Rio Claro.

A distância aproximada entre os referidos municípios é de cerca de 200 quilômetros, trajeto que pode ser percorrido em poucas horas por via terrestre, sendo perfeitamente possível o deslocamento de ida e volta no intervalo mencionado.

Assim sendo, trata-se de alegação isolada e insuficiente para infirmar o conjunto robusto de indícios constantes nos autos, que apontam [em tese] sua presença e participação na tentativa de homicídio.

Noutro giro, não merecem acolhimento os

pedidos da Defensoria Pública de desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal (art. 129 do CP), ou, alternativamente, de reconhecimento de desistência voluntária.

A dinâmica dos fatos descrita nos autos, aliada à prova coligida, especialmente os disparos realizados em via pública contra vítima cadeirante, sem qualquer chance de defesa, além do retorno dos agentes ao local, evidenciam com clareza a presença do
animus necandi
.

A suposta cessação dos disparos após a percepção de que haviam atingido a pessoa errada não configura desistência voluntária, mas, ao contrário, revela interrupção motivada por circunstância alheia à vontade dos agentes.

Se
“não for evidenciada no conjunto probatório a “desistência voluntária do agente ou a ausência do animus necandi”, não cabe a desclassificação para lesão corporal, devendo ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal Popular do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”
(TJMT, Ap. 1015013-33.2023.8.11.0002, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 07/03/2025)

Do crime conexo

No que tange ao crime conexo previsto no artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/13, os autos revelam a existência de elementos indicativos da vinculação dos réus com facção criminosa, especialmente a partir dos depoimentos do Delegado de Polícia Raphael Guerra Pereira e de Diones Lima da Silva.

Nesse contexto, deve o feito ser submetido ao Conselho de Sentença, onde as defesas poderão apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal.

Colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413, caput, e §1.o, do CPP, revela-se incabível a impronúncia, devendo o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, em resguardo à competência constitucional do Tribunal do Júri [art. 5.o, XXXVIII, “c”, da CF/88]. Pronúncia mantida. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJMT, RESE no 1007317-74.2022.8.11.0003, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 02/06/2023)

“Presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, a preencher os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, o réu deve ser submetido ao Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para analisar a demanda.”
(TJMT, RESE no 1000401-31.2020.8.11.0088, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 25/05/2023)

Das qualificadoras

De igual modo, mostra-se impertinente o pleito da Defensoria Pública de decote das qualificadoras do motivo torpe e do perigo comum (art. 121, § 2o, incisos I e III, do CP), as quais foram assim fundamentadas pelo juiz singular:

“(...) se extrai, a princípio, que o delito ocorreu pelas seguintes circunstâncias fáticas:
motivo torpe uma vez que o crime foi motivado por vingança entre as facções criminais rivais; meio que possa resultar perigo comum, eis que foram disparados vários disparos na direção das vítimas, que caminhavam à tarde pela via pública e passavam em frente ao Fórum da cidade, local de grande concentração de pessoas
; recurso que dificultou a defesa da vítima uma vez que surpreenderam os ofendidos com tiros pelas costas, aproveitando-se também da condição física de Elias de Souza (cadeirante), dificultando sobremaneira a defesa dos ofendidos. (...).

Assim, abstenho-me de tecer maiores considerações, a fim de não influenciar o julgamento pelo Tribunal do Júri, tenho que se impõe pronunciar o réu como incurso no artigo 121, §2o, incisos I (motivo torpe), III (meio que possa resultar perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa das vítimas) do Código Penal, a fim de que os jurados conheçam integralmente da causa.”

Como se vê, o juiz singular destacou, com acerto, que o crime teria sido motivado por vingança entre facções criminosas rivais – o que pode caracterizar o motivo torpe – e que os disparos foram efetuados em via pública, à tarde, nas proximidades do Fórum da cidade, local de notória circulação de pessoas, o que potencializou o risco de lesão a terceiros, preenchendo, pois, os requisitos da qualificadora do perigo comum.

Com efeito, não se evidencia que as qualificadoras são manifestamente improcedentes, porquanto minimamente respaldadas por elementos constantes nos autos, conduzindo obrigatoriamente a submissão delas ao crivo do Tribunal de Júri.

Ainda destaco o Enunciado Criminal 2 deste Tribunal:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Do pedido de recorrer em liberdade formulado pelo réu DANTE

Na decisão de pronúncia, o juiz singular manteve a prisão preventiva dos recorrentes nos seguintes termos:

“A gravidade da conduta, aqui analisada sob o contexto geral do crime praticado, caracteriza grande risco à ordem pública, especialmente à dinâmica em que se desencadearam os fatos.

Além disso, analisando com acuidade as circunstâncias fáticas e processuais, não se vislumbra ausência de motivação que justifique alteração ou revogação da referida medida, sobretudo porque subsistem as razões pelas quais a prisão preventiva é necessária e excepcional no caso em apreço, inclusive quando analisado também a tramitação regular do processo-crime.

Desta forma, é inegável a presença dos pressupostos previstos no art. 312 e dos requisitos estabelecidos no art. 313, ambos do Código de Processo Penal. Havendo prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal – fundamentadas, no caso, pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade do agente –, mostra-se cabível a manutenção da prisão preventiva.

Assim, considerando que o crime atribuído ao acusado é hediondo e que a maneira de execução revela a sua periculosidade, evidenciado o risco à ordem pública, motivo pelo qual, com fundamento no art. 413, § 3o, c/c art. 312 ambos do CPP, em caso de recurso, NÃO CONCEDO AOS RÉUS O DIREITO DE RECORREREM EM LIBERDADE.”

Na hipótese, a custódia preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, considerando o modus operandi empregado pelos agentes, somado à gravidade concreta e acentuada da conduta a eles imputada.

Portanto, inexiste ilegalidade manifesta na manutenção da custódia preventiva dos recorrentes na decisão de pronúncia, uma vez que não houve qualquer alteração fática que justificasse sua revogação, especialmente diante dos robustos indícios de autoria delitiva.

Registro que, se os agentes foram pronunciados [em 10.1.2025], fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme teor da Súmula 21 do STJ,
verbis
:

“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”

Com essas considerações,
conheço
dos

recursos, mas os
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025